Tribunal: TJSP
Processo: 1015958-05.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONSUMIDOR. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de

Ementa:
CONSUMIDOR. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. Os documentos encartados nos autos evidenciam que os danos elétricos suportados pelo condomínio se deram por oscilação na rede, tudo a revelar a falha na prestação dos serviços.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015958-05.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado EDIFÍCIO LE PREMIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015958-05.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015958-05.2019.8.26.0564 - DIGITAL
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
Apelado: EDIFÍCIO LE PREMIER
Comarca: São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível
Magistrado(a): Gustavo Dall'Olio
V O T O No 48628
CONSUMIDOR. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE
TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE
PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na
prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada
à teoria do risco administrativo.
2. Os documentos encartados nos autos evidenciam que os danos
elétricos suportados pelo condomínio se deram por oscilação na
rede, tudo a revelar a falha na prestação dos serviços.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais que ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A promove em face de EDIFÍCIO LE PREMIER, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 299/304, cujo relatório se adota, para: ".
condenar Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A ao pagamento
de R$ 11.994,20, incidindo juros de 1% ao mês a contar da citação e correção
monetária desde o evento danoso. Diante da sucumbência, arcará a ré com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do
valor da condenação."
Inconformada, recorre a parte ré (fls. 306/311). Afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015958-05.2019.8.26.0564 -Voto no
3
parte autora não apresentou laudo técnico que comprova o motivo da queima do
elevador. Diz que não existe o nexo de causalidade apto a lhe ensejar a
responsabilidade. Invoca a resolução normativa 414 de 2010 da ANEEL. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso.
Preparado (fls. 312) e devidamente processado, o recurso
foi recebido, com contrarrazões (fls. 317/324).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que após o período de chuvas
na cidade, o elevador do prédio sofreu danos elétricos. Disse que buscou
solucionar a questão administrativamente, sem sucesso, pois a concessionária
indeferiu o pedido, estando o elevador fora de funcionamento há meses.
Pretendia, pois, indenização por dano material e moral.
A ré por sua vez alegou sua irresponsabilidade seja pela
ocorrência de caso fortuito ou força maior, seja pela ausência de comprovação do
nexo de causalidade.
Tecidas as ponderações necessárias para a compreensão
da controvérsia, é hipótese, pois, de negar provimento ao recurso.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação
do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do risco administrativo.

No caso dos autos, o laudo pericial produzido sobre o crivo
do contraditório de fls. 183/284 comprova as avarias verificadas no elevador do
condomínio, sendo certo que a companhia de energia elétrica não demonstrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015958-05.2019.8.26.0564 -Voto no
4
existência de quaisquer excludentes de responsabilidade, asseverando-se, neste
aspecto, que a ocorrência de descargas elétricas não pode ser classificada como
hipótese de caso fortuito, porquanto são eventos naturais absolutamente
previsíveis.
Os documentos encartados nos autos evidenciam que os
danos elétricos suportados pelo condomínio se deram por oscilação na rede, tudo
a revelar a falha na prestação dos serviços. O laudo pericial afirmou
expressamente que (fls. 246):
“7.2.7) Informe o Nobre Perito se as anomalias citadas pelo
REQUERENTE, eventualmente se registrariam em função
de alguma falha da rede interna de distribuição do
REQUERENTE e, se assim foi, informe o Vistor em que a
rede interna contribuiu para o distúrbio, e se as instalações
internas dispunham de condutor de proteção devidamente
aterrado, e de DPS dispositivo de proteção contra surtos,
como normalizado na ABNT NBR 5410:2004 Instalações
Elétricas de Baixa Tensão, e instalado à montante do(s)
equipamento(s) alegadamente pelo REQUERENTE como
danificado(s). RESPOSTA: As anomalias não foram
causadas devido a alguma falha nas instalações
elétricas
do
REQUERENTE.

rede interna do REQUERENTE possui Aterramento, tem DPS
(Dispositivo de Proteção Contra Surtos) no quadro
elétrico do elevador e o edifício possui SPDA (Sistema
de Proteção contra Descargas Atmosféricas)”. Sem
grifos e negrito no original
Ressalte-se, no ponto, que o serviço de fornecimento de
energia configura típica relação de consumo. Aliás, o artigo 210, da Resolução
Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária: “A
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. STJ:
No caso em tela, restou comprovada a relação de causa e efeito entre o
evento danoso – curto-circuito, provocando incêndio no imóvel do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015958-05.2019.8.26.0564 -Voto no
5
com destruição total do imóvel, o qual lhe servia de renda, tendo em vista
que o locava – e a falha na prestação do serviço por parte da demandada,
não se podendo falar em caso fortuito. Ademais, a concessionária
merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez
que, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento
de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como por
exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica – sobretensão ou subtensão –,
que pode ser causada por raio, tendo como conseqüência, curto circuito
e eventual incêndio ...1 (negritei)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.2
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME
DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-
ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE
PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que,
conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em
recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento
ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se
prossiga no exame do recurso.
2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da
violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de
"tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
1
STJ, AREsp 139147, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2012.
2
STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j.10/12/2013, DJe 19/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015958-05.2019.8.26.0564 -Voto no
6
05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o
ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de
excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração
das
conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.3
Por sua vez, no mesmo sentido são os julgados desta E.
Corte de Justiça4 e, também, desta C. Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência do segurado.
Pagamento da indenização ao segurado pela seguradora autora. Sentença
de improcedência. Inconformismo da seguradora. Acolhimento. Autora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor em decorrência do
pagamento da indenização por conta do evento danoso. Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público. Inteligência do artigo 37, §
6o, da CF. Nexo causal presente nos autos, em razão dos documentos
idôneos apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação de
voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova unilateral
válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada pela requerida.
Requerida não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora (artigo 373, II do CPC). Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
MONITÓRIA – REGRESSO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos
decorrentes de oscilação de energia elétrica – Seguradora que indenizou o
segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos
materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação
extinta – Recurso provido. 6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA
–
INDENIZAÇÃO
-
Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de tensão elétrica – Seguradora
que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem
demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização
3
STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j.07/02/2019, DJe 20/02/2019.
4
Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap.
101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap
1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap.
1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
5
Apelação Cível 1093626-57.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019
6
Apelação Cível 1043698-61.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015958-05.2019.8.26.0564 -Voto no
7
comprovados - Ação improcedente – Recurso provido. 7
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS
MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização
securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao
pagamento do valor de R$ 3.664,89 – RECURSO DA REQUERIDA
IMPROVIDO 8.
Em consequência, desacolhe-se o recurso, majorando-se a
verba sucumbencial para 15% calculados sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o e 11o, do CPC.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
7
Apelação Cível 1049736-89.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019
8
Apelação Cível 1036616-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de
Registro: 22/10/2019